Tribunal: TJSP
Processo: 2288436-43.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo. Insurgência da embargante. Insubsistência. Não acolhimento.
Ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida, que é excepcional. Requisito previsto no § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil, não atendido. Juízo não garantido. Inexistência de comprovação inequívoca de que a

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo. Insurgência da embargante. Insubsistência. Não acolhimento.
Ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida, que é excepcional. Requisito previsto no § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil, não atendido. Juízo não garantido. Inexistência de comprovação inequívoca de que a prática de atos executórios acarretará manifesto prejuízo ao devedor. Alegações que dependem de análise detalhada de provas. Inocorrência de litigância de má-fé por parte da agravada conforme requerido em impugnação à contraminuta. Sem a prova inequívoca do dolo, não se aplicam as sanções por litigância de má-fé (RSTJ 17/363). Decisão mantida. Recurso desprovido.